Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732148-80.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id. 75097775) à decisão (id. 75044346) que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de preclusão, pois a pretexto de impugnar a decisão de id. 242475919 – autos principais, volta-se, em verdade, contra a antecedente de id. 234566848 -a.p. Alega, em suma, erro material, na contagem do prazo recursal, visto que considerou a decisão de id. 234566848, no entanto interpôs o agravo de instrumento contra a decisão de id. 242475919 – a.p. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja sanado o vício alegado e consequente conhecimento do recurso. Em contrarrazões (id. 75537281), os agravados pugnam pela manutenção da decisão embargada. 2. Confira-se a decisão proferida: “(...) Não obstante o pedido do agravante, no mérito, seja a reforma da decisão id 242475919, pretende, conforme expressamente constou do id 74767610 – p. 4, a reforma da decisão id 234566848, que homologou o cálculo pericial, liquidou o julgado, fixando os valores devidos a cada um dos credores, e os intimou a, após a preclusão, apresentar planilha atualizada, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença. Alega, em síntese, que o cumprimento de sentença deflagrado na decisão id 242475919 não pode ter prosseguimento em razão de suposto erro nos cálculos homologados no id 234566848. Os credores opuseram declaratórios contra a decisão id 234566848 (id 235546368 – autos principais), que foram improvidos no id 238100539, decisão que foi disponibilizada no DJe em 04/06/25 (id 238418148) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 05/06/25, conforme extraído da respectiva comunicação processual (Comunicações Processuais): “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VACIVAGCL 1a Vara Cível de Águas Claras Número do processo: 0705808-20.2017.8.07.0020 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ REU: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Renove-se a intimação de ID 234566848. Águas Claras, DF, 3 de junho de 2025 00:23:30. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 06/06/25 (sexta-feira) e ad quem 30/06/25 (segunda-feira), considerando o feriado nacional de Corpus Christe (19/06) e ponto facultativo (20/06), na forma da Portaria Conjunta TJDFT 1/25. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 05/08/25 (id 74767610). Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. (...)” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Ao contrário do alegado, o recurso não foi conhecido pela preclusão da matéria, visto que em verdade recorre da decisão de id 234566848 – a.p. As alegações do embargante traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Desentranhe-se a petição de id. 75537270, ante a alegação de que lançada por equívoco no PJe, conforme requerido no id. 75537305. Intimem-se. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator